Tribunal: TJMT
Processo: 1017697-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017697-63.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), IZAEL CLARO DE SOUZA - CPF: 458.321.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Conflito de jurisdição. Execução de pena restritiva de direitos. Condenação por posse de drogas para consumo próprio. Execução penal em curso. Competência do Juízo das Execuções Penais. Conflito procedente.

I. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo
Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá visando a definição da competência para execução da pena
de
prestação de serviços à comunidade.

II. Questão em discussão

Competência para execução de pena
prestação de serviços à comunidade.

III. Razões de decidir

1. Se o reeducando cumpre penas privativas de liberdade perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, não se revela justificável a execução de pena restritiva de direitos no âmbito do Juizado Especial Criminal.

2. O c. STJ assentou entendimento de que
“a execução penal é una, não sendo possível cindir o processo executivo
”, de modo que
cabe
“ao Juízo das Execuções Penais a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, aplicadas nos Juizados Especiais Criminais”,
segundo a dicção do art. 86 da Lei 9.099/95.

3. Na Comarca de Cuiabá, o
Juízo da 2a Vara Criminal possui
competência para execução das condenações ao cumprimento de medidas não privativas de liberdade, conforme estabelece a Seção XXXVIII do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC Judicial –.

IV. Dispositivo e Tese

Conflito procedente para
declarar competente o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento
:

1. A execução penal deve tramitar de forma unificada e indivisível, sendo vedada sua cisão entre juízos diversos, nos termos do entendimento consolidado do c. STJ.

2. Se o reeducando cumpre pena privativa de liberdade perante a Vara da Execução Penal, compete ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a execução de penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 28; Lei no 9.099/1995, art. 86; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 65; Provimento CGJ/MT no 39/2020, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC no 189.130/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14.09.2022, DJe 28.09.2022; TJRO, CJ no 0807506-39.2022.822.0000, Rel. Des. Jorge Leal, j. 02.12.2022; TJRS, CJ no 70004835807, Rel. Des. Silvestre Jasson Ayres Torres, j. 09.10.2002.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
1017697-63.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos de Ação Penal no 1053587-65.2022.8.11.0001, julgada procedente para condenar
Izael Claro de Souza por consumo de drogas a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 7 (sete) meses -
art. 28 da Lei no 11.343/2006 –.

O JUIZADO [SUSCITANTE]
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
considerou que “
a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas, será

processada perante o órgão competente”
;
“nesta Comarca a competência para execução das condenações é da Segunda Vara Criminal”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – fls. 152/154- ID

290397885)

O
JUÍZO [SUSCITADO] DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, ao declinar competência, entendeu que

“
sendo a condenação relacionada ao art. 28 da Lei de Drogas, é correto o encaminhamento ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do princípio da competência jurisdicional, [...] por se tratar de infração de menor potencial ofensivo”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 198
).

Em decisão, foi designado o
JUÍZO [SUSCITADO] DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (suscitante) x Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (suscitado) – A questão posta a desate cinge-se em verificar qual o juízo competente para a execução da pena restritiva de direito oriunda dos autos da Ação Penal n°. 1053587-65.2022.8.11.0001, na qual restou prolatada sentença condenatória em desfavor de Izael Claro de Souza pela prática da infração administrativa prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06, consistente na posse de drogas para consumo pessoal, sendo-lhe imposta a sanção de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 07 (sete) meses – A controvérsia, no entanto, encontra solução na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já firmou entendimento de que “a execução penal é una, não sendo possível cindir o processo executivo” (CC no 189.130/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.09.2022, DJe 28.09.2022), razão pela qual incumbe ao Juízo das Execuções Penais a execução tanto de penas privativas de liberdade quanto das penas restritivas de direitos impostas por Juizados Especiais Criminais, conforme previsto no art. 86 da Lei no 9.099/95 – O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC Judicial), em sua Seção XXXVIII, atribui expressamente à 2a Vara Criminal a competência para a execução das penas e medidas alternativas à privação de liberdade, inclusive aquelas impostas pelos Juízos

Criminais e pelos Juizados Especiais Criminais da Capital, dispondo, ainda, em seus art. 612 e 621, ambos do Provimento CGJ no 39, de 16 de dezembro de 2020, que a Central de Execução de Medidas e Penas Alternativas – CEPA/MT – encontra-se vinculada administrativamente à referida unidade judiciária, o que reforça, de forma inequívoca, a competência do Juízo suscitado – Ainda, o art. 65 da LEP dispõe que, na ausência de regra específica na lei local de organização judiciária, a competência será do juízo prolator da sentença. Todavia, havendo norma local clara, como é o

caso do CNGC Judicial em Mato Grosso, deve prevalecer à atribuição expressa – Desta forma, tem-se que a competência deve ser atribuída ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (suscitado), em conformidade com o regramento normativo estadual aplicável e em consonância com o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores – Parecer é pela procedência, para firmar a competência do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 296321860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 16h30, na via pública, notadamente na Rua Janio M. da Silva, no 6, quadra 36, nesta Cidade e Comarca de Cuiabá/MT, IZAEL CLARO DE SOUZA trazia consigo, para consumo pessoal, droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, 7 (sete) porções de cocaína, com peso total aproximado de 1,29g (um grama e vinte e nove centigramas).

[...]Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia IZAEL CLARO DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, [...].”
(André Luís de Almeida, promotor de Justiça – fls. 45/46-ID 290397885)

Em 30.7.2024, o JUIZADO [SUSCITANTE]
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ condenou Izael Claro de Souza por consumo de drogas a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 7 (sete) meses (fls. 117/173-ID 290397885).

Transitada em julgado a sentença, a guia de execução penal foi expedida em 28.11.2024 e remetida ao JUÍZO [SUSCITADO] DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (fls. 140-ID 290397885).

Em 14.2.2024, o
JUÍZO [SUSCITADO] DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ determinou a devolução da G
uia de Execução no 1053587-65.2022.8.11.0001 ao Juízo Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
“por se tratar de infração de menor potencial ofensivo”
.

Pois bem.

Verifica-se que o reeducando
Izael Claro de Souza, além da condenação por consumo pessoal de drogas,
cumpre penas definitivas por lesão corporal, furto e estupro, unificadas

em 15 (quinze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado; ao passo que a execução penal tramita perante o
JUÍZO [SUSCITADO] DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ [SEEU 0013728-14.2014.8.11.0042].

O c. STJ assentou entendimento de que
“a execução penal é una, não sendo possível cindir o processo executivo
” (CC n. 189.130/SC – Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14.9.2022, p. 28/9/2022), de modo que
cabe
“ao Juízo das Execuções Penais a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, aplicadas nos Juizados Especiais Criminais”,
segundo a dicção do art. 86 da Lei 9.099/95.

Na Comarca de Cuiabá, o
JUÍZO [SUSCITADO] DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ possui
competência para execução das condenações ao cumprimento de medidas não privativas de liberdade, conforme estabelece a Seção XXXVIII do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC Judicial –
in verbis
:

“Art. 612.A Central de Execução das Medidas e Penas Alternativas – Cepa, integrada ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, reconhecida pela sigla “Cepa/MT”, tem competência para promover a execução das penas e medidas não privativas de liberdade e condições impostas pelos Juízos Criminais e Juizados Especiais Criminais da Capital. ”

Outrossim, a execução penal compete ao “
juízo indicado pela lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao juízo prolator da sentença”
(LEP,
art. 65), de modo a atrair a competência do juízo suscitado.

Em situações

semelhantes, o e. TJRO e o e. TJRS assim decidiram:

“Embora a Lei no 9.099/95, em seu artigo 60, disponha que o Juizado Especial Criminal tem competência para a execução das infrações penais de menor potencial levando-se em conta o disposto no artigo 86 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 65 da Lei no 7.210/84 e, considerando que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Rondônia regula sobre as execuções penais, verifica-se que a competência para a execução da pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado é da Vara especializada.”
(CJ 08075063920228220000 - Relator: Des. Jorge Leal -

j. 2.12.2022)

“Conflito negativo de competência. Juizado especial criminal e Vara de execuções criminais (Vara de execução das penas e medidas alternativas). Pena restritiva de direitos (prestação de serviços a comunidade). Segundo dispõe o art. 86 da Lei n.o 9.099/95, Resolução n.o 353/2001 do Conselho da Magistratura e orientação da Corregedoria-Geral Da Justiça no Oficio-Circular n.o 206/2002, a competência para a execução das penas restritiva de direitos é da Vara de Execução das penas e medidas alternativas. Conflito procedente.”
(CJ no 70004835807 -

Relator: Des. Silvestre Jasson Ayres Torres, j. 9.10.2002)

Logo, deve prevalecer a competência
do ao
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
,
ora suscitado.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para
declarar competente o
JUÍZO [SUSCITADO] DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ para execução da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 7 (sete) meses, imposta no julgamento da Ação Penal
no 1053587-65.2022.8.11.0001
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025